Tribunal: TJES
Processo: 5000030-77.2023.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000030-77.2023.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELISON DA SILVA
RECORRIDO: OTIMIZA CONSORCIOS LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000030-77.2023.8.08.0055

RECORRENTE: WELISON DA SILVA

RECORRIDOS (AS): OTIMIZA CONSORCIOS LTDA, BULHOES E SANTOS REPRESENTACOES LTDA, OTIMIZA RECEBIMENTOS LTDA, BETA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, BETA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA.
FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA NA FASE PRÉ-CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DA CADEIA DE FORNECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por WELISON DA SILVA, ora Recorrente, em face de OTIMIZA CONSORCIOS LTDA E OUTROS, ora Recorridos.

Relata o Recorrente em síntese que na data de 04/05/2022 formalizou contrato de consórcio nº 3.491 com a empresa OTIMIZA CONSORCIOS LTDA por intermédio das Recorridas BULHOES E SANTOS REPRESENTACOES LTDA e BETA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, sob a promessa de que seria contemplado nas primeiras assembleias, e, para tanto, pagou de entrada o valor de R$ 20.125,00 (vinte mil, cento e vinte e cinco reais), bem como, demais parcelas que totalizaram o valor de R$ 10.496,00 (dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais).

Contudo, após realizar o pagamento da quantia de R$ 30.642,50 (trinta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de adesão ao consórcio descobriu ter sido vítima de um golpe/fraude. Alega ainda que a prática ilícita das Recorridas pode ser verificada através de inúmeras reportagens jornalísticas na rede mundial de computadores sobre o “golpe do consórcio” no Estado do Espírito Santo.

Em razão do ilícito sofrido, manejou a presente demanda requerendo a restituição imediata de todo o valor pago a título de entrada e das parcelas pagas referente ao contrato de consórcio, sem descontos de qualquer título e indenização por danos morais.

Em sede de Contestação, as Rés
BETA NEGÓCIOS (Id. 8023252 – Contestação)
e
BULHÕES E SANTOS REPRESENTAÇÕES (Id. 8023272 – Contestação
)
, alegaram, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível pela suposta inadequação do valor da causa e ilegitimidade passiva, pelo fato do contrato ter sido firmado diretamente entre o Autor e a Ré
OTIMIZA CONSÓRCIOS
. No mérito, alegam a inexistência de vício na contratação, a impossibilidade de devolução imediata dos valores pagos, bem como inexistência de danos morais.

As Rés
OTIMIZA CONSÓRCIOS LTDA
e
OTIMIZA RECEBIMENTOS LTDA
, apesar de devidamente citadas e intimadas para apresentarem Contestação e comparecerem nas Audiências designadas, quedaram-se inertes, sendo revéis.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8023346), a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constatado, CONDENANDO a ré OTIMIZA CONSÓRCIOS LTDA a restituir a parte autora a quantia de R$ 30.621,00 (trinta mil, seiscentos e vinte e um reais), conforme comprovantes de pagamento acostados ao Id. 21390054, corrigida monetariamente desde a data de desembolso e acrescida de juros desde a citação, confirmando a Tutela de Urgência concedida ao Id. 30192152. Não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento;

B) CONDENAR a requerida a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ);;

C) DECLARAR improcedentes os pedidos autorais em relação às Rés BULHOES E SANTOS REPRESENTACOES LTDA, OTIMIZA RECEBIMENTOS LTDA e BETA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, revogando Tutela de Urgência concedida ao Id. 30192152, quanto a estas;

D) Sem custas processuais ou honorários advocatícios, posto que incabíveis neste momento. (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8023349). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para tão somente reconhecer a responsabilidade solidária das Requeridas, ora Recorridas, quanto ao pagamento dos danos materiais e danos morais fixados na r.sentença, bem como requer a majoração deste último.

As Recorridas apresentaram contrarrazões (Id. 8023353 e Id. 8023354) em que pugnam pela manutenção da r. sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira do Recorrente, diante da documentação acostada nos Ids. 8214525, 8214533 e 8214735,
DEFIRO
o pedido do benefício de gratuidade da justiça a WELISON DA SILVA.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Quanto às razões recursais,
entendo que o mérito do recurso interposto merece prosperar em parte.

De início, é clara que a relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Na espécie, após análise da extensa documentação e do arcabouço probatório dos autos, é verossímil a narrativa de que a promessa de contemplação de financiamento do veículo, num curto espaço de tempo, foi fator determinante para que o Recorrente aderisse ao contrato proposto pelas Recorridas, na modalidade consórcio.

Logo, a sentença de procedência do pedido de desfazimento da avença e a consequente devolução de valores pagos deve se estender às demais Recorridas que compõem o polo passivo da demanda, ante a suficiente demonstração do induzimento malicioso por parte de prepostos das Recorridas à prática de ato prejudicial aos interesses da consumidora que, repito, ao acreditar na promessa de que teria o financiamento de veículo liberado em tempo hábil, celebrou o contrato, efetuou pagamentos e foi surpreendida pela inveracidade das informações recebidas.

Em assim sendo, rechaço a argumentação das Recorridas no sentido de que não houve irregularidade, haja vista, constituir prática abusiva e defeito de informação, a utilização de
expedientes enganosos por administradoras de consórcios para iludir o consumidor com falsa promessa de sua contemplação em um curto prazo, mediante pagamento de lance, entre outras informações inverídicas com o escopo de induzir o consumidor à aquisição/contratação de bem imóvel ou móvel.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor considera ser abusiva a prática do fornecedor de
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor
, nos termos de seu art. 39, inciso IV, segundo o qual é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços
“prevalecer-se da fraqueza a ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

De outro modo, não socorre as Recorridas a alegação de que o contrato de consórcio prevê as hipóteses de contemplação, por lance ou por sorteio, sem que tenha havido promessa de contemplação imediata, porquanto demonstrado, repito, mediante prova documental, que o repasse de informações equivocadas ao consumidor era prática comum entre os vendedores de consórcio,
tanto que identificados outros casos semelhantes junto ao Poder Judiciário, com narrativas parecidas com a contida na petição inicial
, em manifesta violação ao disposto nos arts. 6º, IV e 37, caput e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, destaco:

Art. 6º
. São direitos básicos do consumidor:

(...)

IV
- a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

Art. 37
. É
proibida toda publicidade enganosa ou abusiva
.

§ 1°
. É enganosa
qualquer modalidade de informação ou comunicação
de caráter publicitário, inteira
ou parcialmente falsa
, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Muito embora não desconheça o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Colégio Recursal, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Tema 312), sua aplicação se reserva aos casos de desistência voluntária

por parte do consorciado,
ou seja, hipótese distinta da examinada, em que a restituição de valores decorre da configurada falha na prestação de serviço por parte da administradora do consórcio e, por conseguinte, da resolução do contrato sem culpa do contratante.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Nada obstante, na presente demanda o magistrado verificou que a Administradora de Consórcio não cumpriu com seu dever de informação previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, ao não comunicar a consumidora sobre a mora e a diluição do saldo devedor nas parcelas vincendas, além de não informar qual o período de inadimplência necessário para a exclusão do consorciado, reconhecendo a culpa da Administradora de Consórcio pela rescisão contratual. 3.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos. 4. Recurso conhecido e improvido". (TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151608247, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021).

No tocante a
controvérsia recursal quanto a responsabilidade solidária
das Recorridas, verifico que o Recorrente estabeleceu contrato com a empresa recorrida OTIMIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO (1ª requerida) através de um anúncio na internet promovido pela BETA NEGÓCIOS E SERVIÇOS (4ª requerida), com assinatura do contrato na sede da 4ª requerida, mediante supervisão da BULHÕES E SANTOS REPRESENTAÇÕES (3ª requerida).

Resta demonstrado nos autos que a BETA NEGÓCIOS participou da cadeia de fornecimento como
intermediadora-representante comercial
e a BULHÕES E SANTOS REPRESENTAÇÕES como “
diretor estadual
”, conforme descrito na proposta de participação em grupo de consórcio juntado no Id. 8023139.

De outro modo, o Recorrente esclareceu em seu depoimento pessoal (Id. 8023336 - Termo de Audiência) que o negócio foi feito no estabelecimento comercial da BETA NEGÓCIOS. Além do feito destacado pelo Recorrente de que o endereço contido no contrato social da empresa BULHÕES é o mesmo da empresa OTIMIZA CONSÓRCIO (página 07 do Recurso Inominado Id. 8023349).

Entretanto, nota-se que apesar das Recorridas BETA NEGÓCIOS E BULHÕES e SANTOS REPRESENTAÇÕES não terem recebido valores diretamente do Recorrente, conforme alegam, fizeram parte da entabulação do instrumento contratual, integrando a cadeia de fornecimento perante a legislação consumerista.

Cumpre destacar que a responsabilidade civil no caso dos autos é objetiva e prescinde da perquirição de culpa do fornecedor, bastando que o consumidor demonstre a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquiridos (art. 14, CDC).

Logo, a sistematização acerca da responsabilidade do fornecedor, à luz do Código de Defesa do Consumidor,
fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida,

considerando-se todos os sujeitos da escala produtiva e de fornecimento. Desse modo, encontram-se restritas as possibilidades de exclusão da responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto ou serviço que coloca à disposição da sociedade consumerista.

Assim, nos termos
art. 7º, parágrafo único c/c[1] art. 25 § 1º[2] c/c
art. 34[3] do CDC, as Recorridas (representante comercial e diretor estadual) devem responder solidariamente com a empresa que atuava como administradora de consórcio pelos vícios no produto ou serviço colocados à disposição de seus consumidores.

Nessa ordem de ideias, a reforma da sentença é medida que se impõe, para determinar que as Recorridas
BULHOES E SANTOS REPRESENTACOES LTDA, OTIMIZA RECEBIMENTOS LTDA e BETA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
sejam solidariamente responsáveis pela condenação imposta à primeira Recorrida no provimento de origem, tanto em relação aos valores a serem devolvidos ao Recorrente, quanto ao pagamento de compensação pelos danos morais suportados pelo consumidor em decorrência do havido.

No tocante ao quantum da condenação dos danos extrapatrimoniais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, não vejo razão para majoração dos danos morais fixados, visto que o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, sendo condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes nos limites da razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado.

Posto isto, com a devida vênia ao entendimento expendido pelo Juiz
a quo
, ouso divergir quanto ao mérito da r. sentença e voto no sentido de CONHECER E PROVER EM PARTE O RECURSO,
para reformar a sentença guerreada tão somente quanto ao acolhimento da solidariedade das Requeridas, ora Recorridas.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r.sentença a fim de
condenar solidariamente as Rés
BULHOES E SANTOS REPRESENTACOES LTDA, OTIMIZA RECEBIMENTOS LTDA e BETA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
a condenação imposta à primeira Recorrida no provimento de origem, tanto em relação aos valores a serem devolvidos ao Recorrente, quanto ao pagamento de compensação pelos danos morais suportados pelo consumidor em decorrência do havido.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

[1]
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[2]
§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

[3]

Art. 34
.
O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, observei que a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual (carta de crédito de consórcio) por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico, não existindo qualquer informação no caderno processual quanto a existência de cancelamento administrativo do contrato.

A narrativa da petição inicial é clara quanto ao desejo da parte autora, qual seja: anulação do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante, tanto é assim que o comando sentencial foi claro quanto ao pedido:
“(...) DECLARAR a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constatado, CONDENANDO a ré OTIMIZA CONSÓRCIOS LTDA (...) -
ID 8023346.

Dito isso, no meu entendimento, o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe:
“(...)II –
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
” (...)”.

Na presente hipótese, o valor da carta de crédito em discussão corresponde ao montante de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil) - ID 8023139, o que ultrapassa (e muito) o teto dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o valor atribuído à causa (R$ 40.642,00) está equivocado e merece ser corrigido para constar o valor total dos contratos controvertidos, mais o montante pretendido a título de danos morais (art. 292, VI, CPC), de modo que, a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido nos Juizados Especiais, conforme também sustentado pela requerida, ora recorrida, em preliminar de contestação (ID 8023272 - pág. 02).

Com essas considerações, somado ao fato de que recurso devolve toda a matéria discutida na r. sentença de origem, entendo ser o caso de acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão do valor da causa.

Reforço que o aludido acolhimento não implica em violação aos princípios do contraditório e da vedação à prolação de decisão surpresa, esculpidos nos arts. 7º, 9º e 10º, do CPC, mormente, levando em consideração que a matéria foi discutida na origem, oportunizando a manifestação da parte autora quanto aos argumentos levantados na peça contestatória. Ademais, a competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício (art. 64, §1º, do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pelo autor e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
De ofício,
ACOLHER
a

preliminar de incompetência do juízo em razão do valor da causa, anulando a sentença prolatada e determinando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51 , II , da Lei 9.099 /95. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.